Tribunal: TJMT
Processo: 1008456-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008456-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Citação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER registrado(a) civilmente como ELTON LUIZ MALDANER - CPF: 001.876.268-98 (AGRAVANTE), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (AGRAVADO), EMERSON MALDANER - CPF: 622.181.310-72 (AGRAVADO), VIRNA SBROGLIO MALDANER - CPF: 949.329.990-20 (AGRAVADO), ROSANGELA MALDANER ODY - CPF: 437.301.910-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), BRUNO DIEGO SAGER - CPF: 926.993.750-04 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008456-36.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ORDEM DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS REQUERIDOS PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DO AUTOR RECORRENTE E INDEFERIMENTO DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA, EM ESPECIAL, DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que determinou a intimação pessoal dos requeridos quanto a deferimento de liminar em favor do autor recorrente, notadamente se não houve esgotamento de diligências, em especial, no endereço indicado na petição inicial da Ação de Reintegração de Posse que foi proposta
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008456-36.2023.8.11.0000

Agravante:
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER

Agravados:
MARIA ANNITA MALDANER, EMERSON MALDANER e VIRNA SBROGLIO MALDANER

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
Instrumento interposto pelo autor
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner

contra decisão proferida pelo
Juízo da Única Vara Cível da
Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
.

AÇÃO
:
Reintegração de Posse n°
1001016-20.811.0077
proposta pelo
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner (
filho do falecido Elton Luiz Maldaner e de
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
)
aqui agravante

em face de

Maria Annita Maldaner (
viúva de
Alcino Bertoldo Maldaner
e
mãe do falecido Elton Luiz Maldaner
), de seu filho Emerson Maldaner e de Virna Sbroglio Maldaner

(
esposa de

Emerson Maldaner
),
aqui agravados
.

DECISÃO (id. de origem 112542393)
:
indeferiu pedido de “citação” por edital dos requeridos
Maria Annita Maldaner
(
viúva de
Alcino Bertoldo Maldaner
e
mãe do falecido Elton Luiz Maldaner
),
de seu filho Emerson Maldaner
e de
Virna Sbroglio Maldaner

(
esposa de

Emerson Maldaner
)

aqui também agravados
(id. de origem 112542393)
.

Alega que decorrido mais de 06 meses da decisão que determinou, liminarmente, a reintegração de posse, não foi possível proceder com a citação, mesmo sendo requerido pelo
Espólio
agravante, por diversas vezes, a citação por edital, em razão da impossibilidade da citação pessoal pelo oficial de justiça (id’s de origem
96419853, 106115834, 106635571, 109487458 e 113910414)
.

Alega que a Ação de Reintegração de Posse tem rito próprio e que a não aplicação da previsão do art. 554 do CPC implica negativa da aplicação da lei.

Defende a intimação dos requeridos aqui agravados na forma do art. 554, §§ 1o e 2o do CPC. Ao final pede a concessão de efeito ativo. No mérito, o provimento do recurso.

Intimado a fazer o preparo em dobro (id. 165510651) o recorrente cumpriu a determinação (id. 165825155).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 166355172).

Na contraminuta, id. 169083674, os requeridos agravados
Maria Annita Maldaner (
viúva de
Alcino Bertoldo Maldaner
e
mãe do falecido Elton Luiz Maldaner
), de seu filho Emerson Maldaner e de Virna Sbroglio Maldaner

(
esposa de

Emerson Maldaner
) sustentam a falta de esgotamento de todos os meios de comunicação para localização das partes e de fundamento jurídico plausível, bem como litigância de má-fé.

Pedem o desprovimento do recurso e a condenação do autor agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008456-36.2023.8.11.0000

Agravante:
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER

Agravados:
MARIA ANNITA MALDANER, EMERSON MALDANER e VIRNA SBROGLIO MALDANER

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desse Agravo
de Instrumento interposto pelo autor
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner

é saber se é caso de reforma da decisão proferida na Ação de

Reintegração de Posse n°
1001016-20.811.0077
proposta pelo
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner (
filho do falecido Elton Luiz Maldaner e de
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
)
aqui agravante

em face de

Maria Annita Maldaner (
viúva de
Alcino Bertoldo Maldaner
e
mãe do falecido Elton Luiz Maldaner
), de seu filho Emerson Maldaner e de Virna Sbroglio Maldaner

(
esposa de

Emerson Maldaner
) aqui agravados,
indeferiu pedido de “citação” por edital dos requeridos
Maria Annita Maldaner
(
viúva de
Alcino Bertoldo Maldaner
e
mãe do falecido Elton Luiz Maldaner
),
de seu filho Emerson Maldaner
e de
Virna Sbroglio Maldaner

(
esposa de

Emerson Maldaner
) aqui também agravados
(id. de origem 112542393)
.

Em que pese a decisão impugnada consignar que o indeferimento é de “
citação
” por edital, tem-se não tratar de citação,
mas de intimação
dos requeridos agravados
quanto o cumprimento da liminar de reintegração de posse
deferida em favor do autor agravante
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner
.

A citação já ocorreu
. Tanto é que os requeridos aqui agravados
Maria Annita Maldaner (
viúva de
Alcino Bertoldo Maldaner
e
mãe do falecido Elton Luiz Maldaner
), de seu filho Emerson Maldaner e de Virna Sbroglio Maldaner

(
esposa de

Emerson Maldaner
)
já apresentaram sua contestação em

id. de origem 67024261 e 69998111
, cujo fragmento se transcreve:

“
Processo n° 1001016-20.2021.8.11.0077

MARIA ANITTA MALDANER
, brasileira, viúva, aposentada, com
88 anos
, portadora do RG no 400.167.315-3 SSP/RS e do CPF no 538.820.590-87, residente na Fazenda Travessão, Zona Rural – Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, CEP: 78.245-000,
EMERSON MALDANER
, brasileiro, casado, administrador, portador do RG no 504493794-3 SSP/RS e do CPF n° 622.181.310-72, e sua esposa
VIRNA SBROGLIO MALDANER
, brasileira, casada, farmacêutica, portadora da RG n° 7051068976 SSP/RS e do CPF no 949.329.990-20, residentes na Fazenda Travessão – Zona Rural – Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, CEP: 78.245-000, por seus advogados constituídos,
PERES & GIROLDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, CNPJ no 19.675.530/0001-68, devidamente registrada na OAB-MT sob no 626, fls. 177, 178 e 179 do livro no 014, pela sócia,
EMILIA PERES GIROLDO - OAB-MT no 9929-A
, e-mail: adv.1associados@outlook.com, com escritório profissional na Avenida Historiador Rubens de Mendonça no 1856, sala 509, Edifício Cuiabá Office Tower, Bairro Bosque da Saúde, CEP: 78.050-000, fone: (65) 3642- 1510, Cuiabá-MT, onde recebem notificações e intimações de estilo, vêm a presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 335 do Código de Processo Civil apresentar

CONTESTAÇÃO

pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

1.

DA TEMTESTIVIDADE

Extrai-se dos autos que a audiência de conciliação foi realizada no dia 18.10.2021 a qual restou infrutífera qualquer tentativa de acordo.

Neste sentido, como não houve composição,
iniciou-se em 19.10.2021 o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar defesa
. Assim, considerando que nos dias 28.10, 01 e 02.11 foram pontos facultativos/feriado (Portaria n.995/2021-Pres), o prazo final para apresentar a contestação é 11.11.2021.

Diante disso,
A PRESENTE DEFESA
está sendo interposta dentro do prazo legal.”
(grifo próprio e nosso).

Logo, não se trata de citação mas de intimação dos requeridos agravados para cumprir a liminar de reintegração de posse deferida em favor do autor
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner
com a ressalva feita pelo acórdão do Agravo de Instrumento no
1015603-84.2021.8.11.0000 julgado em 23.11.2022, cujo fragmento se transcreve:

“
Posto isso,
dá-se parcial provimento ao agravo
,
com o fim específico de resguardar a realidade exposta pela agravante
Maria Annita
, pessoa idosa, de 90 anos, e a sua permanência, com autonomia de acesso e visita, em uma das 3 casas existentes na Fazenda, onde se encontra
.
”
(grifo próprio)
.

E quanto ao indeferimento da intimação por edital

dos requeridos agravados

Maria Annita Maldaner
(
viúva de
Alcino Bertoldo Maldaner
e
mãe do falecido Elton Luiz Maldaner
),
de seu filho Emerson Maldaner
e de
Virna Sbroglio Maldaner

(
esposa de

Emerson Maldaner
)
sobre a liminar deferida
em favor do autor agravante
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner
com a ressalva feita pelo acórdão do citado
Agravo de Instrumento no
1015603-84.2021.8.11.0000 julgado em 23.11.2022,
tem-se que não restou demonstrado o esgotamento das diligências apto a provocar o deferimento da pretendida intimação editalícia, como pontou a decisão impugnada
, cujo fragmento se transcreve:

“
Consentâneo a isso, os embargos opostos à ID: 109487458, também não merecem prosperar eis que a decisão que determinou a citação dos requerentes não foi omissa sobre o meio citatório,
não cabendo ao Juízo presumir eventuais dificuldades de citação quando estas ainda não ocorreram, sendo tal questão redundante de situação posteriormente verificada pelo Oficial de Justiça
.

Ademais, diante do entendimento jurisprudencial acerca da necessidade de esgotamento dos meios de localização da parte para fins de viabilizar ulterior citação por edital, e, considerando que tal fato não restou verificado no caso em comento, desacolho o pleito de citação por edital
.

Por conseguinte, objetivando possibilitar a citação dos requeridos, determino a expedição de Carta Precatória à Comarca de Dois Irmãos/RS, no endereço indicado à exordial
.

Corolário do exposto, não versando sobre hipótese de guarida de aclaratórios, o embargante, caso assim almeje, deverá manejar o recurso próprio para exarar sua perpétua insatisfação com o teor das decisões, assim como incansavelmente o faz em todos os processos afetos à questão.

Destarte, conheço e, no mérito,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.”

(grifo próprio e nosso).

Aliás, como também pontuado pela decisão impugnada, a intimação ora determinada
atendeu o pedido feito na petição inicial da Ação de Reintegração de Posse
proposta pelo
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner
, conforme fragmento que se transcreve (id. de origem 65892830):

“
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER
, devidamente representado por seu inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER (doc. 01 – anexo), brasileiro, pecuarista, nascido na cidade e comarca de Assis, São Paulo, na data de 22/01/1988, filho de Elton Luiz Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, portador da Cédula de Identidade RG n° 24 278 959-6-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob n° 368 367 238- 27, endereço eletrônico: viniciusmaldaner@fazendatravessao.com, casado no regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei n° 6 515/1977, residente e domiciliado na cidade e comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso, localizada na área rural, Estrada Modesto Vicente da Silveira, na S/N, Luz para Todo, Fazenda Travessão, CEP 78 245-000, Jardim, representado neste ato por sua advogada e procuradora que esta subscreve, com endereço profissional na Rua Riichi Tatewaki, n° 540, na cidade e comarca de Assaí, Paraná, onde recebe intimações e notificações, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, interpor à presente

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE c/c TUTELA ANTECIPADA

em face de
MARIA ANITTA MALDANER
, brasileira, viúva, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG no 400.167.315-3-SSP/RS, inscrita no CPF sob no 538.820.590-87, domiciliada na Rua Frederico Bauer, 88, Travessão, na cidade de Dois Irmãos/RS, CEP 93950-000,
EMERSON MALDANER
, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG no 5.044.937.943-SSP/RS, inscrito no CPF sob no 622.181.310-72,
residente e domiciliado sito à Rua Berlim, no 285, apto. 62, centro, na cidade e comarca de Dois Irmãos-RS, CEP 93950-000
, VIRNA SBROGLIO MALDANER
, brasileira, casada, farmacêutica, portadora da CIRG n° 7051068976 - SSP-RS, inscrita no CPF no 949.329.990-20,
residente e domiciliado sito à Rua Berlim, no 285, apto. 62, centro, Dois Irmãos-RS, CEP 93950-000
, assim como os menores
LORENZO SBROGLIO MALDANER
, portador da Cédula de Identidade RG n° 4113391306-SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob n° 028 977 819-39, nascido na data de 31/08/2008, com 12 (doze) anos, residente e domiciliado sito à Rua Berlim, no 285, apto. 62, centro, Dois Irmãos-RS, CEP 93950-000, através de seus pais EMERSON MALDANER e VIRNA MALDANER (doc. 05 – anexo) e
ETTORE SBROGLIO MALDANER
, portador da Cédula de Identidade RG n° 5124308815-SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob n° 051 677 990-74, nascido na data de 20/07/2016, de 5 (cinco)1 (doc. 05 – anexo), residente e domiciliado sito à Rua Berlim, no 285, apto. 62, centro, Dois Irmãos-RS, CEP 93950-000, devidamente representado por seus pais EMERSON MALDANER e VIRNA SBROGLIO MALDANER,
todos podendo ser atualmente encontrados na cidade e comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso, localizada na área rural, Estrada Modesto Vicente da Silveira, na S/N, Luz para Todo, Fazenda Travessão, CEP 78 245-000
, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:
“
(grifo próprio e nosso).

Realça-se que a carta precatória já foi expedida (id. de origem 118938743)

e está apenas no aguardo da retirada pelo autor aqui recorrente para distribui-la na Comarca de Dois Irmãos/RS (id. de origem 120533964).

A intimação por carta precatória não ofende a regra do art. 554 do CPC, que autoriza como primeira medida a citação pessoal e a por edital como última providência, ou seja, para quem não for encontrado na forma anterior.

O fato do oficial de justiça não ter encontrado os requeridos agravados na Comarca por onde processa a Ação de Reintegração de Posse, ou seja, em Vila Bela da Santíssima Trindade não implica dizer que já esgotou a intimação pessoal,
porquanto o endereço de residência de domicílio indicado na petição inicial é na Comarca de Dois Irmãos,
onde ainda não foi feita a diligência
, e não em Vila Bela.

Sem razão o pedido de condenação do
Espólio
autor agravante por litigância de má-fé, porquanto não verificada

a presença de elementos aptos a provocar referida condenação.

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que deferiu a intimação pessoal dos requeridos agravados para o cumprimento da liminar nos endereços indicados na petição inicial da Ação de Reintegração de posse proposta pelo
Espólio
aqui recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023